Tribunal: TJMT
Processo: 1001283-53.2026.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001283-53.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Títulos de Crédito]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE

ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FERNANDO ALVES DE SA - CPF: 022.579.701-10 (ADVOGADO), BENEDITO JOSE DA SILVA - CPF: 110.143.341-87 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO SISBAJUD. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, IV E X, DO CPC. ÔNUS DA PROVA. CONFUSÃO PATRIMONIAL ENTRE PROVENTOS E OUTROS CRÉDITOS. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA INCOMPATÍVEL COM RESERVA DE POUPANÇA. MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto pelo executado contra decisão que rejeitou a impugnação à penhora e manteve o bloqueio de R$ 4.082,13 realizado via SISBAJUD. O recorrente alega que a verba possui natureza alimentar, proveniente de aposentadoria e atividade autônoma, além de constituir reserva inferior a 40 salários mínimos, invocando a proteção da impenhorabilidade e o princípio da dignidade da pessoa humana.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se os valores constritos em conta corrente, nos quais há o crédito de benefício previdenciário concomitante a outros depósitos de origens diversas (PIX), gozam da proteção da impenhorabilidade (salarial ou de reserva de poupança), considerando a ausência de segregação patrimonial e a constante movimentação financeira.

III. Razões de decidir

3. A regra da impenhorabilidade constitui exceção ao princípio da responsabilidade patrimonial e, conforme o art. 854, § 3º, do CPC, impõe ao executado o ônus de comprovar inequivocamente que a quantia bloqueada se reveste de natureza alimentar ou de reserva de poupança, não bastando a mera alegação genérica.

4. A análise dos extratos bancários revela uma confusão patrimonial, caracterizada pela coexistência de proventos de aposentadoria com créditos de outras naturezas (PIX e depósitos variados), impedindo a identificação precisa de que o numerário constrito corresponda exclusivamente à verba protegida pelo art. 833, IV, do CPC.

5. A proteção conferida ao montante inferior a 40 salários mínimos (art. 833, X, do CPC) pressupõe a demonstração de que os valores constituem efetiva reserva financeira destinada a assegurar o mínimo existencial diante de infortúnios; a utilização da conta como "conta de passagem", com intensa movimentação de créditos e débitos cotidianos, desnatura a finalidade de poupança e afasta a blindagem legal.

6. A mitigação da penhora, com a limitação a 30% dos rendimentos, é inaplicável ao caso, uma vez que tal medida é subsidiária e depende, preliminarmente, da comprovação da natureza salarial da verba constrita, premissa fática não demonstrada pelo agravante.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A impenhorabilidade de valores em conta bancária exige prova inequívoca, a cargo do executado, da natureza exclusivamente alimentar ou de reserva de poupança, sendo afastada quando verificada a confusão patrimonial com créditos de outras origens. 2. A constante movimentação financeira em conta bancária, destinada ao custeio de despesas cotidianas, descaracteriza a natureza de reserva de poupança protegida pelo art. 833, X, do CPC, ainda que o saldo seja inferior a 40 salários mínimos."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 789, 833, IV e X, e 854, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1235 (REsp 2.066.882/RS); STJ, REsp 1.660.671/RS. TJ-MT, Agravo de Instrumento 1028057-28.2023.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo de Instrumento
, com pedido de efeito suspensivo e antecipação de tutela recursal, interposto por
BENEDITO JOSE DA SILVA
contra a r. decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá no bojo do Cumprimento de Sentença n. 1013228-26.2017.8.11.0041 movida pelo
BANCO BRADESCO S.A.
. A decisão impugnada rejeitou a alegação de impenhorabilidade e converteu em penhora o bloqueio realizado via SISBAJUD no valor total de R$ 4.082,13 (quatro mil, oitenta e dois reais e treze centavos).

A decisão recorrida (ID 217946120), rejeitou a impugnação apresentada, fundamentando que, não obstante a comprovação do recebimento de aposentadoria, os extratos bancários evidenciam a existência de créditos de outras fontes, como "lançamentos nos dias 15/09/2025 (R$ 750,00), 12/09/2025 (R$ 380,00), 08/10/2025 (R$ 318,00)" identificados como PIX recebido. O Juízo
a quo
consignou que
"o executado não logrou demonstrar de forma inequívoca que os valores efetivamente bloqueados pelo sistema SISBAJUD são oriundos exclusivamente de sua aposentadoria",
e que a constante movimentação financeira descaracteriza a natureza de reserva de poupança protegida pelo art. 833, X, do CPC.

Alega o recorrente que a constrição judicial recaiu sobre verbas de natureza estritamente alimentar, imprescindíveis à sua subsistência e à aquisição de medicamentos de uso contínuo, dada a sua condição de idoso com mais de 70 (setenta) anos. Sustenta que os valores indisponíveis provêm da sua aposentadoria por idade e renda obtida pelo transporte de passageiros por aplicativo e está destinada a garantir resguardo e efetividade ao princípio da dignidade da pessoa humana. Pontua que tão logo o depósito do benefício foi crédito junto à conta da Caixa Econômica Federal (CEF), de sua titularidade, os valores foram imediatamente bloqueados, destacando a contemporaneidade entre o recebimento do benefício do INSS (04/12/2025) e a ordem de bloqueio (05/12/2025).

Para reforçar sua alegação, argumenta que a impenhorabilidade encontra amparo no artigo 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil, aduzindo que a proteção legal abrange não apenas os proventos de aposentadoria, mas também as reservas financeiras inferiores a 40 (quarenta) salários mínimos, independentemente de estarem depositadas em conta poupança ou conta corrente, conforme interpretação extensiva do Superior Tribunal de Justiça.

Por fim, requer que seja provido o recurso para "determinar o cancelamento da penhora e a consequente disponibilidade da quantia bloqueada", ou, subsidiariamente, "a aplicação da regra da mitigação da penhora, sendo penhorado o percentual máximo de 30% dos valores bloqueados".

Em trâmite perante este Tribunal, inicialmente, foi determinada a comprovação da hipossuficiência financeira do agravante (ID 341333856). Em resposta, o recorrente optou por realizar o recolhimento do preparo recursal (ID 342869858 e 343170854), regularizando a admissibilidade do recurso.

O recurso foi conhecido
e a
tutela de urgência recursal indeferida
, conforme decisão fundamentada deste Relator (ID 343726861). Na ocasião, ponderou-se que "
não havendo prova inequívoca de que os valores bloqueados são provenientes exclusivamente de proventos de aposentadoria ou de remuneração por serviços prestados como motorista de aplicativo, não há como reconhecer a impenhorabilidade com base no art. 833, IV, do CPC",
bem como que a mitigação da impenhorabilidade exige comprovação da origem alimentar, o que não restou demonstrado de plano. Determinou-se, contudo, que a transferência dos valores ao exequente aguardasse o julgamento colegiado.

Em contrarrazões, a parte recorrida
BANCO BRADESCO S.A.
alegou (ID 347382869) que a decisão agravada é irretocável, uma vez que o agravante não se desincumbiu do ônus de provar a origem exclusiva dos valores constritos. Em reforço, argumenta que "
a mistura de valores de natureza alimentar com outras quantias de origem diversa em conta corrente de livre movimentação retira o caráter de impenhorabilidade do saldo existente".
Sustenta ainda que a movimentação constante da conta, com saques e compras, afasta a proteção da reserva de poupança de até 40 salários mínimos. Por fim, requer que seja negado provimento ao recurso, mantendo-se integralmente a decisão que converteu o bloqueio em penhora, com a condenação do agravante em honorários recursais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de
Agravo de Instrumento
, com pedido de efeito suspensivo e antecipação de tutela recursal, interposto por
BENEDITO JOSE DA SILVA
contra a r. decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá no bojo do Cumprimento de Sentença n. 1013228-26.2017.8.11.0041 movida pelo
BANCO BRADESCO S.A.
. A decisão impugnada rejeitou a alegação de impenhorabilidade e converteu em penhora o bloqueio realizado via SISBAJUD no valor total de R$ 4.082,13 (quatro mil, oitenta e dois reais e treze centavos).

A controvérsia central do presente recurso cinge-se à possibilidade de desbloqueio de valores constritos via SIBAJUD da conta bancária do agravante, no montante de R$ 4.082,13 (quatro mil, oitenta e dois reais e treze centavos), via sistema SISBAJUD, com fundamento na impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso X, do Código de Processo Civil.

O agravante sustenta que os valores penhorados são destinados à sua subsistência e de sua família, invocando a proteção do art. 833, inciso X, do CPC e a aplicação do Tema Repetitivo nº 1.235 do STJ, além dos princípios da dignidade da pessoa humana e da menor onerosidade da execução.

O referido dispositivo legal estabelece que são impenhoráveis "
quantias depositadas em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos"
. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, tem admitido a interpretação extensiva desse dispositivo para abranger valores depositados em conta corrente ou outras aplicações financeiras,
desde que comprovada sua natureza de reserva de economia destinada à subsistência do devedor e de sua família.

Contudo, essa proteção não é absoluta nem automática. Exige-se a comprovação, por parte do devedor, de que os valores efetivamente constituem reserva de patrimônio destinada à sua subsistência e de sua família. Não basta a mera alegação de que os valores são necessários para o sustento próprio ou familiar; é imprescindível a demonstração concreta dessa circunstância.

A decisão agravada possui fundamentação coesa, alinhada aos documentos constantes nos autos. Vejamos:

“(...) No caso em análise, o executado alega que os valores bloqueados são provenientes de sua aposentadoria, recebida mensalmente no valor líquido de R$ 2.527,70 (dois mil, quinhentos e vinte e sete reais e setenta centavos), e que tais valores são utilizados exclusivamente para sua sobrevivência, custeando despesas básicas como alimentação, moradia, energia, água e medicamentos.

Para comprovar suas alegações, o executado juntou aos autos extratos bancários da Caixa Econômica Federal, comprovante de pagamento de benefício previdenciário, receituários médicos, relatório médico ortopédico e comprovantes de despesas com água e energia elétrica.

Analisando detidamente os documentos apresentados pelo executado, verifico que, de fato, ele recebe mensalmente proventos de aposentadoria no valor líquido de R$ 2.527,70 (dois mil, quinhentos e vinte e sete reais e setenta centavos), conforme comprovante de pagamento de benefício previdenciário juntado aos autos.

Contudo, ao examinar os extratos bancários da Caixa Econômica Federal, constato que a conta do executado recebe depósitos de outras fontes além da aposentadoria, conforme se verifica dos créditos identificados como "PIX RECEBIDO" em diversas datas, a exemplo dos lançamentos nos dias 15/09/2025 (R$ 750,00), 12/09/2025 (R$ 380,00), 08/10/2025 (R$ 318,00), entre outros.

Ademais, o executado não logrou demonstrar de forma inequívoca que os valores efetivamente bloqueados pelo sistema SISBAJUD são oriundos exclusivamente de sua aposentadoria. Isso porque não apresentou extratos bancários específicos que comprovem que os montantes bloqueados (R$ 651,48 e R$ 2.595,10 na Caixa Econômica Federal; R$ 805,38, R$ 63,92 no Banco Digio e R$ 30,17 99PAY) correspondem exatamente aos valores recebidos a título de proventos de aposentadoria.

Nesse contexto, embora o executado receba proventos de aposentadoria, não há como concluir, com a necessária segurança, que os valores bloqueados são provenientes exclusivamente desses proventos, especialmente considerando a existência de créditos de outras fontes em sua conta bancária.

Quanto à alegação de que os valores bloqueados seriam impenhoráveis por não ultrapassarem o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, nos termos do artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, cumpre esclarecer que tal dispositivo se refere especificamente a quantias depositadas em caderneta de poupança, e não a valores mantidos em conta corrente.

É certo que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem adotado interpretação extensiva do referido dispositivo, entendendo que a impenhorabilidade abrange também valores mantidos em conta corrente, desde que comprovada a finalidade de poupança e reserva financeira do devedor, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos.

Ocorre que, para que se reconheça a impenhorabilidade com base no referido dispositivo, é necessário que o executado comprove que os valores bloqueados constituem efetivamente sua reserva financeira, destinada a garantir sua subsistência em situações emergenciais.

No caso em análise, embora o executado alegue que os valores bloqueados são utilizados para sua sobrevivência, os extratos bancários juntados aos autos demonstram constante movimentação financeira, com diversos saques e compras com cartão de débito, o que descaracteriza a natureza de reserva financeira ou poupança dos valores mantidos em conta corrente.

Ademais, o executado não demonstrou de forma concreta que o bloqueio dos valores efetivamente compromete sua subsistência, limitando-se a alegar genericamente que os valores são utilizados para custear despesas básicas.

É certo que o executado juntou aos autos receituários médicos e relatório médico ortopédico, demonstrando que faz uso de medicamentos contínuos e que possui limitações físicas decorrentes de problemas de saúde. Contudo, não comprovou de forma específica que os valores bloqueados são indispensáveis para a aquisição desses medicamentos ou para o custeio de tratamentos médicos.

Nesse contexto, não há como reconhecer a impenhorabilidade dos valores bloqueados com base no artigo 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil, seja por não estar comprovado que são provenientes exclusivamente de proventos de aposentadoria, seja por não estar demonstrado que constituem reserva financeira destinada a garantir a subsistência do executado em situações emergenciais.

Ressalte-se, por oportuno, que o simples fato de os valores bloqueados serem inferiores a 40 (quarenta) salários mínimos não os torna automaticamente impenhoráveis, sendo necessário que o executado comprove que tais valores se enquadram nas hipóteses legais de impenhorabilidade, o que não ocorreu no caso em análise.

Ante o exposto,
REJEITO a impugnação à penhora apresentada pelo executado e, por conseguinte, CONVERTO em penhora o bloqueio realizado via sistema SISBAJUD, no valor total de R$ 4.051,96 (quatro mil, cinquenta e um reais e noventa e seis centavos).

DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fundamento no artigo 854, §§ 3º e 5º, do Código de Processo Civil,
REJEITO a impugnação à penhora apresentada por BENEDITO JOSÉ DA SILVA e, por conseguinte:

a)
CONVERTO em penhora o bloqueio realizado via sistema SISBAJUD, no valor total de R$

4.082,13 (quatro mil oitenta e dois reais e treze centavos);

b)
DETERMINO que, decorrido o prazo para eventual recurso, seja expedido alvará para transferência dos valores penhorados para a conta bancária indicada pelo exequente
;”

No caso em análise, constato que embora o agravante alegue que os valores bloqueados são provenientes de sua aposentadoria por idade, recebida mensalmente no valor líquido de R$ 2.527,70 (dois mil, quinhentos e vinte e sete reais e setenta centavos), e de sua atividade como motorista de aplicativo, não logrou demonstrar de forma inequívoca que os valores efetivamente bloqueados pelo sistema SISBAJUD são oriundos exclusivamente dessas fontes.

Conforme bem pontuado pelo magistrado de primeiro grau, ao examinar os extratos bancários da Caixa Econômica Federal juntados aos autos, constata-se que a conta do agravante recebe depósitos de outras fontes além da aposentadoria, como se verifica dos créditos identificados como "PIX RECEBIDO" em diversas datas. Ademais, o agravante não apresentou extratos bancários específicos que comprovem que os montantes bloqueados (R$ 651,48 e R$ 2.595,10 na Caixa Econômica Federal; R$ 805,38, R$ 63,92 no Banco Digio e R$ 30,17 no 99Pay) correspondem exatamente aos valores recebidos a título de proventos de aposentadoria ou de remuneração por serviços prestados como motorista de aplicativo.

Constata-se ainda, que ao ser intimado para comprovar sua hipossuficiência no segundo grau, o agravante optou por pagar as custas processuais e não apresentar documentação acerca da sua situação financeira. Nesse contexto, não havendo prova inequívoca de que os valores bloqueados são provenientes exclusivamente de proventos de sua aposentadoria por idade ou de remuneração por serviços prestados como motorista de aplicativo, não há como reconhecer a impenhorabilidade com base no art. 833, IV, do CPC.

O ônus da prova acerca da natureza alimentar da verba constrita, bem como de sua indispensabilidade ao seu sustento e de sua família é da agravante.

Descabe a presunção de impenhorabilidade, sendo certo que a simples alegação genérica de que sobre o montante constrito nos autos de origem incide a hipótese de impenhorabilidade prevista no art. 833, X, CPC/2015, não se mostra suficiente para determinar o levantamento integral das quantias objeto de constrição judicial.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, embora reconheça a proteção ao mínimo existencial, exige a devida comprovação da natureza alimentar dos valores para fins de impenhorabilidade, especialmente quando se trata de execução por quantia certa.

Nesse sentido:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. PENHORA. CONTA BANCÁRIA. POSSIBILIDADE. SÚMULA N. 83/STJ. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. A Corte Especial entendeu pela interpretação restritiva da impenhorabilidade, firmando entendimento de que a garantia da impenhorabilidade, limitada a 40 (quarenta) salários mínimos, é aplicável automaticamente ao montante depositado exclusivamente em caderneta de poupança, admitindo-se sua extensão a importâncias mantidas em conta-corrente ou quaisquer outras aplicações financeiras,
desde que comprovado, pela parte atingida pelo ato constritivo, que os valores constituem reserva de patrimônio destinado à subsistência sua e de sua família. Nesse sentido: REsp n. 1.660.671/RS, relator Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/2/2024, DJe de 23/5/2024.1.1. A Corte a quo não divergiu de tal orientação, porque condicionou o reconhecimento da impenhorabilidade aqui referida à prova de que o montante constrito na conta-corrente da parte agravante era necessário para seu mínimo existencial.
2. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). 3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).3.1. No caso concreto, o Tribunal de origem analisou as provas contidas no processo para concluir pela ausência de comprovação de que o valor bloqueado na conta-corrente constituía reserva de patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial da parte agravante. Modificar tal entendimento exigiria nova análise do conjunto probatório dos autos, medida inviável em recurso especial. 4. Agravo interno a que se nega provimento." (STJ - AgInt no AREsp: 2567118 SC 2024/0045733-0, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 07/04/2025, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 11/04/2025).

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. TEMA 1235/STJ. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. DETERMINAÇÃO DE BLOQUEIO DE VALORES EM CONTAS DO EXECUTADO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO EXECUTADO. IMPENHORABILIDADE DE SALDO INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO PELO JUIZ. IMPOSSIBILIDADE. ART. 833, X, DO CPC. REGRA DE DIREITO DISPONÍVEL QUE NÃO POSSUI NATUREZA DE ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE DE ALEGAÇÃO TEMPESTIVA PELO EXECUTADO. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DOS ARTS. 833, 854, §§ 1º, 3º, I, E § 5º, 525, IV, E 917, II, DO CPC. 1. Ação de execução fiscal, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 10/3/2023, concluso ao gabinete em 18/12/2023 e afetado ao rito dos repetitivos por acórdão publicado em 8/3/2024.2. O propósito recursal, nos termos da afetação do recurso ao rito dos repetitivos, é "definir se a impenhorabilidade de quantia inferior a 40 salários mínimos é matéria de ordem pública, podendo ser reconhecida de ofício pelo juiz" (Tema 1235/STJ) .3. Na égide do CPC/1973, a Corte Especial deste STJ, nos EAREsp 223.196/RS, pacificou a divergência sobre a interpretação do art. 649, fixando que a impenhorabilidade nele prevista deve ser arguida pelo executado, sob pena de preclusão, afastando o entendimento de que seria uma regra de ordem pública cognoscível de ofício pelo juiz, sob o argumento de que o dispositivo previa bens "absolutamente impenhoráveis", cuja inobservância seria uma nulidade absoluta .
4. O CPC/2015 não apenas trata a impenhorabilidade como relativa, ao suprimir a palavra "absolutamente" no caput do art. 833, como também regulamenta a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, prevendo que, após a determinação de indisponibilidade, incumbe ao executado, no prazo de 5 dias, comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis, cuja consequência para a ausência de manifestação é a conversão da indisponibilidade em penhora (art. 854, § 3º, I, e § 5º), restando, para o executado, apenas o manejo de impugnação ao cumprimento de sentença ou de embargos à execução (arts . 525, IV, e 917, II)
.5.
Quando o legislador objetivou autorizar a atuação de ofício pelo juiz, o fez de forma expressa, como no § 1º do art. 854 do CPC, admitindo que o juiz determine, de ofício, o cancelamento de indisponibilidade que ultrapasse o valor executado, não havendo previsão similar quanto ao reconhecimento de impenhorabilidade
.6. A impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC consiste em regra de direito disponível do executado, sem natureza de ordem pública, pois pode o devedor livremente dispor dos valores poupados em suas contas bancárias, inclusive para pagar a dívida objeto da execução, renunciando à impenhorabilidade.7 . Assim, o Código de Processo Civil não autoriza que o juiz reconheça a impenhorabilidade prevista no art. 833, X, de ofício, pelo contrário, atribui expressamente ao executado o ônus de alegar tempestivamente a impenhorabilidade do bem constrito, regra que não tem natureza de ordem pública. Interpretação sistemática dos arts. 833, 854, §§ 1º, 3º, I, e § 5º, 525, IV, e 917, II, do CPC .8. Fixa-se a seguinte tese, para os fins dos arts. 1.036 a 1 .041 do CPC: "A impenhorabilidade de quantia inferior a 40 salários mínimos (art. 833, X, do CPC) não é matéria de ordem pública e não pode ser reconhecida de ofício pelo juiz, devendo ser arguida pelo executado no primeiro momento em que lhe couber falar nos autos ou em sede de embargos à execução ou impugnação ao cumprimento de sentença, sob pena de preclusão".9. No recurso sob julgamento, o Juízo, antes de ouvir o executado, ao determinar a consulta prévia por meio do SISBAJUD, na forma do art . 854 do CPC, pré-determinou, de ofício, o desbloqueio de quantias que sejam inferiores a 40 salários mínimos, reconhecendo que qualquer saldo abaixo desse limite seria impenhorável, por força do art. 833, X, do CPC.10. Recurso especial conhecido e provido para reconhecer a possibilidade de bloqueio dos valores depositados em contas dos executados, ficando eventual declaração de impenhorabilidade, na forma do art . 833, X, do CPC, condicionada à alegação tempestiva pelos executados (arts. 854, § 3º, II, e 917, II, do CPC). (STJ - REsp: 2066882 RS 2023/0131936-8, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 02/10/2024, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 07/10/2024)

O entendimento deste Tribunal segue a análise caso a caso,
"observando-se as particularidades das movimentações bancárias do executado, sendo necessária a devida comprovação do caráter de reserva de economias, para que seja protegida pela norma da impenhorabilidade. Não há como tornar impenhorável, irrestritamente, todos os valores inferiores a 40 salários mínimos, sob pena de subverter o sistema jurídico vigente, o qual prevê que o dinheiro é o bem que prefere a todos os outros na ordem de penhora e que a impenhorabilidade deve ser comprovada pelo devedor."
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1028057-28.2023.8.11.0000, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 04/06/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/06/2024).

Nesse mesmo sentido:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES. CONTA POUPANÇA. VERBA SALARIAL NÃO COMPROVADA. RELATIVIZAÇÃO. SEM PREJUÍZO DE SUSTENTO DO DEVEDOR. BENEFÍCIO AO CREDOR. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. Não há outra conclusão a princípio acerca da ausência de prova da impenhorabilidade dos valores, já que apontam que todos os valores se referem a fruto do seu trabalho, a conta poupança, para se eximirem do pagamento do débito existente.
Contudo, tais argumentos não são absolutos, diante da relatividade que tem conferido a jurisprudência, a fim de resguardar o credor ao recebimento da dívida, de modo que não há probabilidade do direito, tampouco risco de prejuízo irreparável. Ademais, em caráter excepcional, é possível relativizar a regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial para pagamento de dívida não alimentar, independentemente do montante recebido pelo devedor, desde que preservado valor que assegure subsistência digna para ele e sua família.

No caso, não demonstram qual o prejuízo efetivo possa ocorrer, bem como afirmam que tais valores seriam destinados a pagamentos de outras dívidas e contratos, o que afasta a tese apresentada.
Cabe ressaltar ainda, dos extratos referente a conta poupança que há movimentação financeira corriqueira, como se conta corrente fosse, o que afasta a impenhorabilidade prevista no artigo 833, X, do CPC." (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1028310-16.2023.8.11.0000, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 16/04/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/04/2024).

Não se desconhece que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido a contemporaneidade entre o crédito de verba de natureza alimentar e o respectivo bloqueio judicial como elemento de relevo na aferição da origem dos valores constritos, na medida em que a proximidade temporal entre o depósito e a constrição pode indicar, em determinados contextos, a identidade entre o numerário creditado e aquele efetivamente penhorado.

Contudo, tal circunstância, por si só, não tem o condão de afastar a necessidade de comprovação inequívoca exigida pelo art. 854, §3º, do CPC e pela orientação consolidada da Corte Especial do STJ (REsp 1.660.671/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 21/02/2024), especialmente quando os elementos dos autos evidenciam que o montante total bloqueado supera o valor do benefício previdenciário individualmente considerado e que a constrição recaiu sobre cinco contas bancárias distintas — Caixa Econômica Federal (R$ 651,48 e R$ 2.595,10), Banco Digio (R$ 805,38 e R$ 63,92) e 99Pay (R$ 30,17) —, sendo inverossímil, à luz das máximas da experiência, que todas essas contas reflitam, de forma exclusiva e simultânea, o crédito do benefício previdenciário de R$ 2.527,70 depositado em 04/12/2025.

Some-se a isso o fato incontroverso de que o próprio agravante admite auferir remuneração proveniente de atividade como motorista de aplicativo, cuja regularidade e periodicidade de crédito não foram esclarecidas nos autos, bem como a existência de lançamentos via PIX recebido em datas anteriores ao bloqueio — a exemplo dos créditos de R$ 750,00 (15/09/2025), R$ 380,00 (12/09/2025) e R$ 318,00 (08/10/2025) —, o que confirma a natureza plural das fontes creditadas nas contas do executado e impede que se atribua ao argumento da contemporaneidade força probatória suficiente para a identificação segura da origem alimentar da integralidade dos valores constritos.

Quanto ao pedido subsidiário de limitação da penhora a 30% dos valores bloqueados, cumpre observar que a mitigação da regra da impenhorabilidade do salário, permitindo a penhora de percentual dos vencimentos do devedor, é admitida pela jurisprudência em situações excepcionais, desde que preservada a subsistência do devedor e de sua família.

No entanto, para que se aplique tal mitigação, é necessário que esteja comprovada a origem salarial ou alimentar dos valores bloqueados, o que, conforme já exposto, não ocorreu no caso em análise. Não havendo prova inequívoca de que os valores bloqueados são provenientes exclusivamente de proventos de aposentadoria ou de remuneração por serviços prestados como motorista de aplicativo, não há como aplicar a mitigação da impenhorabilidade, limitando a penhora a 30% dos valores.

Ademais, mesmo que se considerasse comprovada a origem salarial ou alimentar dos valores bloqueados, a mitigação da impenhorabilidade seria aplicável apenas aos valores que excedessem o necessário para a subsistência do devedor e de sua família, o que não foi demonstrado nos autos.

Importante registrar que as normas que estabelecem impenhorabilidade constituem
exceção ao princípio geral da responsabilidade patrimonial
consagrado no art. 789 do CPC, segundo o qual:
"o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações".

Os princípios da dignidade da pessoa humana e da menor onerosidade da execução, embora relevantes no ordenamento jurídico brasileiro, não podem ser invocados de forma abstrata e genérica para obstar a satisfação do crédito do exequente, especialmente quando não há comprovação concreta de que a penhora efetivamente compromete o mínimo existencial do executado.

Quanto à alegação de aplicação do Tema Repetitivo nº 1.235 do STJ, é importante destacar que, mesmo nesse entendimento jurisprudencial, a proteção à impenhorabilidade está condicionada à comprovação de que os valores constituem reserva de patrimônio destinada à subsistência do devedor e de sua família, o que não ocorreu no presente caso.

Ressalte-se que o Poder Judiciário, ao garantir o equilíbrio entre o direito do credor à satisfação do crédito e a proteção patrimonial mínima do devedor, deve observar o princípio da proporcionalidade, mas não pode presumir vulnerabilidade sem prova efetiva. A invocação genérica de situações familiares sensíveis, desacompanhada de demonstração concreta de que a execução comprometeria o mínimo existencial, não afasta a legitimidade dos atos processuais instrutórios.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do
Agravo de Instrumento
e lhe
NEGO PROVIMENTO,
mantendo integralmente a decisão agravada, autorizando a continuidade dos atos expropriatórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026